Tribunal: TJBA
Processo: 0001046-27.2004.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001046-27.2004.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Jocival Santos Pires

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU FORAGIDO. VALIDADE DO ATO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. REGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que declarou extinta a punibilidade de Jocival Santos Pires, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva, sob o fundamento de nulidade da citação por edital e da consequente suspensão do processo e do prazo prescricional. A acusação narra que, em 04/02/2002, o recorrido, mediante grave ameaça com arma de fogo e arma branca, teria constrangido a vítima à conjunção carnal e a atos libidinosos diversos da cópula, incorrendo em crime de estupro.

2. Consta da inicial acusatória que (ID’s 83994683 e 83994684):
“Emerge dos elementos informativos, colhidos nos autos do Inquérito Policial que no dia 04 de fevereiro de 2002, por volta das 23:20 horas, quando JOSEMIRA PALMA SANTOS estava abrindo o portão de sua residência, localizada na Rua João Inácio do Vale, nº 43, do Conjunto Oyama Figueiredo, nesta cidade, o denunciado abordou a vítima e com um revólver na mão e um punhal na cintura, obrigou JOSEMIRA a subir na bicicleta que o mesmo havia subtraído próximo a MOVESA, na estada de São Gonçalo dos Campos. Narra ainda a peça informativa que o denunciado levou a vítima para uma casa em construção, no bairro Panorama, onde obriou a mesma a pular o muro, sendo que a vítima ainda argumentou com o denunciado, na tentativa de fazer com que ele desistisse de estuprá-la, porém o denunciado apontou o revolver em sua direção e mandou que ela se despisse, e mediante ameaça, constrangeu a mesma a praticar com ele conjunção carnal. Que em seguida, o denunciado mandou a vítima ficar ficar de costas para ele, ocasião que colocou seu órgão genital no ânus da vítima, praticando com ela ato libidinoso diverso da cópula vagínica. Consta no apuratório que o denunciado, após a prática da conduta delituosa, mandou a vítima vestir suas roupas e depois exigiu que ela deitasse em seu colo para conversar, e disse que queria namorar a mesma, passando a beijá-la, inclusive no pescoço, chegando a deixar hematomas nesta região, dizendo que era para que todos ficassem sabendo a quem a vítima pertencia. Quando o denunciado estava saindo a da referida casa, rasgou sua bermuda ao pular o muro, então dirigiu-se a sua residência dizendo a vítima que se tratava da casa de um amigo, onde vestiu uma calça e em seguida levou a mesma para casa. Registram os autos que logo após a vítima se dirigiu ao complexo policial desta cidade, onde ofereceu representação contra o denunciado, fazendo juntar atestado de pobreza e, em seguida, foi encaminhada ao DPT, para ser submetida a exame de corpo de delito.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação por edital realizada com base em certidão de oficial de justiça que atestou a condição de réu foragido e se, por conseguinte, é legítima a suspensão do processo e do prazo prescricional prevista no art. 366 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A certidão do oficial de justiça constitui prova idônea, dotada de fé pública, é suficiente para comprovar que o réu se encontrava em local incerto e não sabido, sobretudo quando fundamentada em relato de familiar próximo, circunstância que caracteriza a condição de réu foragido.

5. A citação por edital é válida quando o acusado se oculta para frustrar a persecução penal, sendo desnecessária a realização de diligências adicionais quando a condição de foragido está comprovada nos autos.

6. A suspensão do processo e do curso do prazo prescricional é medida legítima quando o réu, citado por edital em razão de sua ocultação, não comparece nem constitui defensor, conforme dispõe o art. 366 do CPP.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP), sendo inaplicável a tese de esgotamento absoluto de diligências em casos de réu foragido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"A citação por edital é válida quando demonstrado, por certidão fundamentada de oficial de justiça, que o réu se encontra foragido e em local incerto e não sabido."

"A suspensão do processo e do prazo prescricional é legítima quando o réu citado por edital não comparece nem constitui defensor."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 361, 366 e 563.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, AgRg no HC 823.208/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.812.555/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.03.2025; STJ, AgRg no RHC 266.039/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0001046-27.2004.8.05.0080, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como recorrido, o JOCIVAL SANTSO PIRES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença que extinguiu a punibilidade do agente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular andamento do feito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

10.5